Tribunal: TCU
Processo: 004.164/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2336/2026-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de pensão militar emitido pelo Comando da aeronáutica e submetido ao Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que, conforme o Acórdão 1008/2026-TCU-Plenário , relator Ministro Jorge Oliveira, as ressalvas indicadas pela unidade técnica não configuram "irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, ou em que haja outro motivo que impossibilite ou não recomende o desfazimento do ato concessório", consoante o inciso II do art. 7o da Resolução-TCU 353/2023, com a redação dada pela Resolução-TCU 377/2025; e considerando que, não obstante o registro dos atos, sem ressalva, os benefícios pensionais devem permanecer sendo calculados conforme postos/graduações indicados na instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (peça 5); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e no art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em registrar o ato de pensão militar em favor da interessada indicada no subitem 1.1. 1. Processo TC- Processo 004.164/2026-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Mary Anunciação de Carvalho Mello (XXX.866.241-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.